Tribunal: STF
Processo: HC 262471
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2025, por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Guilherme Florencio Prestes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.636, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.5.2025, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Em 1º.6.2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem denegada.



    I. Caso em Exame



    1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva sem fundamentação idônea e investigação prévia por policiais militares.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de requisitos para sua decretação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    III. Razões de Decidir



    3. Há sérios indícios de autoria e materialidade delitiva que legitimam a custódia provisória, justificando o afastamento do convívio social.



    4. A prisão preventiva está fundamentada na reincidência do paciente em crimes da mesma natureza e na gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado acrime hediondo.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Denega-se a ordem” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.636 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas do flagrante, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas. Segundo as decisões anteriores, o paciente foi surpreendido retirando de um buraco localizado no fundo do imóvel cerca de 533 pinos de cocaína, pesando 217,03g, 488 porções de cocaína, pesando 432,67, 640 pedras de crack, pesando 279,45g, 02 pedras de crack, pesando 554,19g, 03 porções de cocaína a granel, pesando 278,7g. Ademais, o paciente é reincidente específico, já tendo inclusive cumprido pena pela prática de tráfico de drogas. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “no presente caso ficou evidente que não houve nenhuma decisão fundamentada (...), visto que sequer foi citado qualquer quantidade de droga, ou ainda se o delito foi cometido com violência ou grave ameaça, mas apenas o fato da reincidência o que por si só não é fundamento concreto e não pode ser utilizado de forma automática, diante a existência de outras cautelares diversa da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “tendo o paciente plena condição de responder o processo criminal em liberdade, não há qualquer razão para mantê-lo restrito de sua locomoção, sendo medida que se impõe a concessão do relaxamento de prisão, uma vez que o juiz ao receber o APF (auto de prisão em flagrante), apenas o homologou, não tomando nenhuma das decisões previstas no artigo 310 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “as cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, como não se comunicar com as testemunhas ou mesmo com os outros acusados e ainda, atender aos chamamentos judiciais” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “a periculosidade do agente deve ser constatada concretamente, não existe periculosidade presumida. A gravidade do crime, por si só, não significa periculosidade nem é suporte capaz para a decretação da prisão preventiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “na hipótese remota de vir o Paciente a ser condenado pelo ilícito imputado, a pena não ultrapassaria 05 (cinco) anos de reclusão, uma vez que a pena base do crime imputado seria de 05 anos ou menos e não ultrapassaria aquela mensuração do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, pois seria fixado o regime inicial de cumprimento de pena em REGIME SEMIABERTO ou ABERTO” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que decretou/mantém a paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, ou permitindo-se ao paciente que responda o processo criminal em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, conforme nossa Constituição. 



    Caso não acolhido os pedidos acima, requer subsidiariamente, a aplicação de uma medida restritiva da liberdade alternativa ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011), qual seja, o comparecimento periódico em juízo. 



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    Termos em que, COM URGÊNCIA, 



    Pede deferimento” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter sido encontrado na posse de “533 pinos de cocaína, pesando 217,03g, 488 porções de cocaína, pesando 432,67, 640 pedras de crack, pesando 279,45g, 02 pedras de crack, pesando 554,19g e 03 porções de cocaína a granel, pesando 278,7g” (fl. 10, e-doc. 3). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça reputou idônea a fundamentação da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, enfatizando a reincidência específica do paciente e a gravidade concreta dos fatos:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 183/184): 



    Trata-se de auto de prisão em flagrante de REBERTON GABRIEL DE OLIVEIRA e GUILHERME FLORENCIO PRESTES pela prática do crime previsto no artigo L 11.343/06 – Entorpecentes – tráfico drogas (Art. 33, caput) e Associação para o tráfico (Art.35, caput). Narrou o boletim de ocorrência que: 



    ‘comparecem os policiais civis informando que com o apoio dos policiais militares e guarda municipal, realizaram campana no local dos fatos devido informação de que na presente data indivíduos iriam no local para retirar drogas não localizadas na operação deflagrada ontem por esta especializada – apf – inquérito policial nº 2188082-40.2025.120322 – processo nº 1500495-32.2025.8.26.0571, onde Ricardo Marcelino ficou preso em flagrante; que assim que perceberam uma movimentação de dois indivíduos no endereço, solicitaram apoio da polícia militar e foram realizar abordagem, o que os dois indivíduos saíram em fuga mas foram detidos em seguida; que após a abordagem verificaram tratar-se de Guilherme Florencio Prestes (irmão de Ricardo Marcelino – vulgo ‘corda’) e Reberton Gariel de Oliveira (primo de Ricardo Marcelino - vulgo ‘corda’); informam os policiais civis que com o apoio do canil da guarda municipal com ajuda da cachorra ‘akila’ foram localizados aproximadamente 1.021 pinos de cocaína, 02 tijolos de crack, 03 porções a granel de cocaína, 640 pedras de crack já embaladas para a venda, 01 saco contendo diversos pinos vazios, que em revista pessoa na pessoa de Guilherme foi localizado a quantia de R$ 110,00 – reais e 01 aparelho celular; que em revista pessoal na pessoa de Reberton foi localizado 01 aparelho celular.’.



    Em entrevista os custodiados NEGARAM ter sofrido qualquer agressão por parte dos agentes que realizaram a sua prisão. O representante do Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa requereu a concessão da liberdade provisória ao custodiado com medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O flagrante está formalmente em ordem, além de caracterizada a hipótese do artigo 302 do CPP, não sendo hipótese de relaxamento. Os custodiados REBERTON GABRIEL DE OLIVEIRA e GUILHERME FLORENCIO PRESTES são reincidentes pela prática de crimes da mesma natureza (págs. 55/62, 63/67, 82/86 e 87/91). Ademais, cuida-se de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e como se vê do auto de prisão em flagrante delito há indícios suficientes de autoria e materialidade. A materialidade está presente, conforme documentos que instruem os presentes autos. Do mesmo modo, há fundados indícios da autoria delitiva, representados pelos depoimentos colhidos em fase de apuração preliminar e Auto de Exibição e Apreensão (pág. 24/25). Assim, o fato dos custodiados serem reincidente, pela prática de crime da mesma natureza, impossibilitam a sua manutenção em liberdade, uma vez que se trata de crime que coloca em risco à ordem pública. Desse modo, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Admissível, portanto, a prisão preventiva do indiciado REBERTON GABRIEL DE OLIVEIRA e GUILHERME FLORENCIO PRESTES, nos termos do art. 313, I, do CPP. Diante desse quadro, inexistem outras medidas cautelares diversas da prisão que, em juízo de proporcionalidade, sejam suficientes para o bom deslinde da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, II, § 2º, e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em relação aos custodiados. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 30/32):



    Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social. Consta dos autos que no dia 31 de maio de 2025, em operação realizada pelas polícias civis, militares e guarda municipal, o Paciente foi surpreendido retirando de um buraco localizado no fundo do imóvel cerca de 533 pinos de cocaína, pesando 217,03 g, 488 porções de cocaína, pesando 432,67, 640 pedras de ‘crack’, pesando 279,45g, 02 pedras de ‘crack’, pesando 554,19g, 03 porções de cocaína a granel, pesando 278,7g. Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu de forma acertada ao decretar a prisão preventiva do Paciente, fundamentando a decisão a contento ao consignar que (...) não havendo nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido delito – equiparado a crime hediondo – é considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública. Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta. A abordagem aos suspeitos foi realizada por policiais civis, militares e por guardas civis metropolitanos, em operação conjunta com o intuito de coibir a prática do tráfico de drogas, não havendo ilegalidade no auto de prisão em flagrante, visto que restou demonstrada a existência de justa causa para a abordagem policial. A função da polícia é prevenir a ocorrência de possível crime e permanecer inerte diante de situação claramente suspeita é ir contra os princípios e fundamentos da polícia militar. Outrossim, eventual fixação de regime prisional diverso do fechado é hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão. Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do Paciente. Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no caso concreto. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias concretas do flagrante, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida. 



    Segundo as decisões anteriores, o paciente foi surpreendido retirando de um buraco localizado no fundo do imóvel cerca de 533 pinos de cocaína, pesando 217,03g, 488 porções de cocaína, pesando 432,67, 640 pedras de crack, pesando 279,45g, 02 pedras de crack, pesando 554,19g e 03 porções de cocaína a granel, pesando 278,7g.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Ademais, foi consignado pelo decreto prisional que o paciente é reincidente específico, já tendo inclusive cumprido pena pela prática de tráfico de drogas, fato comprovado pela folha de antecedentes criminais e-STJ fls. 95/99; e-STJ fls. 114/118. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). (...)



    No caso dos autos, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017’. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 8-13, e-doc. 3).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar. (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora